Tribunal: TJMT
Processo: 0002262-18.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002262-18.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVIDI ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 058.418.851-03 (APELANTE), YURI BEZERRA MACEDO (VÍTIMA), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, que condenou
o apelante

à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157,
cap
u
t
e §1º, do Código Penal), em razão da subtração de um frasco de desodorante em supermercado, com alegada utilização de faca. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz
jus
à atenuante da confissão espontânea;
(
i
i
) determinar se a conduta imputada configura, de fato, o crime de roubo impróprio ou se deve ser desclassificada, com possível reconhecimento da atipicidade material em razão do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A confissão realizada pelo réu durante o inquérito policial é parcial, pois limitou-se à admissão da subtração do bem, negando o uso da faca como forma de grave ameaça, razão pela qual não preenche os requisitos para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

4.
A prova dos autos não demonstra com segurança a prática de grave ameaça indispensável à caracterização do roubo impróprio, havendo apenas referência genérica à exibição de faca de mesa sem gesto concreto de intimidação.

5.
A conduta narrada ajusta-se melhor à figura do furto simples, pois não se comprovou o uso de violência ou ameaça efetiva com vistas a assegurar a posse da res furtiva.

6.
Diante do valor ínfimo do bem subtraído (R$ 13,00), sua pronta recuperação e a ausência de lesão significativa ao patrimônio da vítima (
grande supermercad
o), impõe-se o reconhecimento da atipicidade material do fato, com base no princípio da insignificância.

7.
A insignificância penal é aplicável mesmo diante de antecedentes criminais, conforme precedentes do STF e da própria Câmara julgadora, desde que ausente reprovabilidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Imputação desclassificada de ofício para furto simples. Réu absolvido com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

“
A confissão parcial, que nega elemento essencial do tipo penal imputado, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
”
.

“
A ausência de prova segura quanto à grave ameaça impede a condenação por roubo impróprio e impõe a desclassificação para o crime de furto simples
”
.

“
A subtração de bem de valor ínfimo, imediatamente recuperado, praticada sem violência ou ameaça real, é penalmente atípica, por aplicação do princípio da insignificância
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002262-18.2017.8.11.0042

APELANTE: DEIVIDI ARRUDA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Deividi
Arruda Figueiredo contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou, como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
e §1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa
(id. 302965398).

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o magistrado deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, por entender que a confissão teria sido parcial ou qualificada
(id. 302965405)
.

Aduz que o apelante, ainda na fase inquisitorial, reconheceu a subtração do bem, colaborando com a verdade real, de modo que faria jus à atenuação da reprimenda
.

O Promotor de Justiça
, com atribuições no feito
, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença
, sustentando que não houve confissão integral do crime, pois o réu apenas admitiu a subtração, negando a grave ameaça mediante faca, elemento essencial para a configuração do delito de roubo, o que impediria a incidência da atenuante
(id.
302965407
).

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
opinou pelo não provimento da apelação, destacando que a confissão do acusado foi parcial e não serviu de fundamento para a condenação, que se amparou nas declarações da vítima, da testemunha policial e nos demais elementos coligidos
(id.
307435363
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal foi delimitada pela defesa em torno do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em linhas simples, sustenta a Defensoria que o réu, ao admitir em sede policial a subtração do objeto, colaborou com a verdade real, de modo que deveria ser beneficiado com a atenuação da pena.

Todavia, uma análise mais acurada do conjunto probatório revela que a questão vai além da simples discussão sobre a confissão.

Antes de se cogitar se houve ou não confissão útil à aplicação da atenuante, é necessário indagar se o crime de roubo impróprio, tal como descrito na denúncia, restou efetivamente demonstrado.

Afinal, a confissão invocada pela defesa não recaiu sobre a elementar do roubo, mas apenas sobre a subtração de um bem de pequeno valor, circunstância típica do furto.

Portanto, as duas questões, a da confissão e a da tipificação, estão imbricadas e devem ser apreciadas em conjunto.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2017, por volta das 21h30, no supermercado
Comper
, o réu teria subtraído um frasco de desodorante Nívea, avaliado em R$ 13,00
(treze reais)
.

Narrou-se que, ao ser abordado por um segurança do estabelecimento, o acusado exibiu uma faca para assegurar a posse do produto, ensejando a imputação pelo art. 157, §1º, do Código Penal.

Durante a fase policial, o réu admitiu haver se apoderado do desodorante, mas negou de forma categórica ter usado a faca para ameaçar terceiros, alegando que portava o objeto apenas para sua própria defesa, sem jamais ostentá-lo contra clientes ou funcionários.

Reconheceu, ainda, que já havia outras passagens por furto e que tentou evadir-se ao perceber a aproximação da guarnição policial.

Em juízo, foi ouvida a testemunha Yuri Bezerra Macedo, segurança do supermercado, que relatou ter recebido a informação das câmeras de monitoramento de que o réu havia ocultado o desodorante na cintura.

Disse que, ao abordá-lo, este “
mostrou uma faca de serra para manter o produto em sua posse
”.

Contudo, o próprio relato da testemunha é genérico e pouco minucioso
, porquanto
afirmou que a faca estaria na cintura, mas não descreveu gesto concreto de ameaça direta ou brandir ostensivo da arma.

Ademais, cumpre notar que, ainda na fase inquisitorial, o mesmo segurança relatou que o acusado havia sido abordado na parte externa do estabelecimento, em frente ao estacionamento, por um cliente que tentara contê-lo.

A narrativa foi no sentido de que o réu, nesse contexto, teria apenas levantado a camisa e mostrado a faca que trazia na cintura.

Nem sequer se descreveu gesto concreto de intimidação, tampouco palavras ou atitudes que evidenciassem efetiva ameaça dirigida a alguém.

Ora, é intuitivo que a mera ostentação passiva de um objeto, sem gestos incisivos ou intenção manifesta de constranger, não tem o condão de caracterizar a grave ameaça que integra o tipo penal do roubo impróprio.

Ao contrário, todo o contexto aponta para um furto típico de pequena monta,
praticado por indivíduo em situação social vulnerável
, sem meios ou condições de enfrentar aparato de segurança, populares presentes e, pouco depois, a guarnição policial que se aproximava.

Tanto é assim que o próprio desfecho do episódio desautoriza a narrativa de violência real, sobretudo porque
o bem foi imediatamente recuperado, a faca apreendida e o acusado conduzido à delegacia
,
sem qualquer notícia de reação armada
.

Esse quadro não se coaduna com a gravidade do roubo impróprio, mas com o padrão recorrente nos autos que tramitam nesta Justiça, em que pequenos furtos, cometidos por usuários de drogas ou pessoas em situação de rua, vêm acompanhados do porte de objetos cortantes usados como instrumentos de proteção no ambiente hostil em que vivem.

Transformar tais episódios em roubos impróprios, sem que haja prova robusta da ameaça, seria ampliar indevidamente a punição e violar a própria lógica do tipo penal.

Assim, mesmo à luz da narrativa do segurança, não se pode extrair a certeza de que houve grave ameaça
.

O

máximo que se tem é a vaga menção a uma suposta
“levantada de camisa
”, insuficiente para caracterizar a elementar do art. 157, §1º, do Código Penal.

O quadro que emerge é de um réu de perfil conhecido por pequenos furtos,
dependente químico ou em situação social vulneráve
l
, que subtraiu um bem de diminuto valor em um supermercado.

A tese de que teria, nesse contexto, sacado uma
faca de cozinh
a para assegurar a posse da
res furtiv
a, embora mencionada, não se firmou com a certeza necessária à configuração da grave ameaça, elemento indispensável do roubo.

A ausência de reação proporcional por parte do segurança, que sequer descreveu um ato agressivo real, reforça a dúvida quanto à efetiva intimidação.

A própria natureza do objeto
,
uma
faca de mesa
,
revela-se pouco crível como instrumento de ameaça em ambiente controlado.

Aliás, a elementar do tipo penal d
o
art
157, § 1º do Código Penal (
grave ameaça
)
ao que parece, se realmente restasse evidente no contexto fático dos autos, teria impossibilitado ou, no mín
i
mo, dificultado

a detenção do apelante, por parte do vigilante.

É nesse ponto que se evidencia a imbricação com a confissão:
o réu confessou a subtração, mas negou a violência
.

Logo, sua declaração não pode ser considerada confissão do roubo impróprio.

Ao contrário, ela corrobora a ausência de prova segura quanto à elementar da grave ameaça.

Nessas condições, afigura-se correta a desclassificação da conduta para o crime de furto simples.

Cumpre, então, ponderar que, visto o fato agora sob a ótica do furto, não se trata de conduta que mereça a intervenção severa do Direito Penal.

O bem subtraído era um frasco de desodorante, avaliado em apenas
R$ 13,00 (
treze reais
)
, produto de consumo ordinário, de valor ínfimo, cuja subtração não ocasionou qualquer dano significativo à vítima, um supermercado de grande porte, cujo potencial econômico não foi de forma alguma afetado por esse episódio.

A própria lógica do sistema revela que o Direito Penal, como última trincheira da
O
rdem
J
urídica, não deve se ocupar de condutas que traduzem
,
mais um gesto de desespero individual do que uma ameaça concreta ao patrimônio socialmente relevante.

É notório, pela experiência forense, que pequenos furtos como este costumam estar ligados à vulnerabilidade social, ao vício em entorpecentes
e
à marginalização de pessoas que transitam à margem da sociedade.

A resposta estatal, nestas hipóteses, quando desproporcional, acaba por agravar o ciclo de exclusão, sem trazer ganho efetivo à coletividade.

Aqui, ademais, não houve prejuízo, já que o produto foi recuperado e devolvido, a faca apreendida e o próprio mercado
prosseguiu
suas atividades sem qualquer abalo.

A insistência em manter a persecução penal em situações tão diminutas esvazia a função do Direito Penal e contraria a sua principiologia de intervenção mínima.

É precisamente por isso que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consagrado no julgamento do HC 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello), de que a insignificância deve afastar a tipicidade material sempre que a lesão for inexpressiva, a ofensividade mínima e a ação destituída de periculosidade social.

A propósito, não se pode olvidar que
a
própria Primeira Câmara Criminal já enfrentou hipótese análoga, em que a
res furtiva
consistia em quatro frascos de desodorante e dois de creme capilar, cujo valor não atingia
R$ 80,00

(
oitenta reais
)
.

Naquela ocasião, reconheceu-se a atipicidade material da conduta, por mínima ofensividade ao bem jurídico, mesmo diante da reincidência do acusado.

Eis a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES DE QUATRO FRASCOS DE DESODORANTE E DOIS FRASCOS DE CREME CAPILAR – RES FURTIVA COM VALOR ÍNFIMO – RECUPERAÇÃO IMEDIATA – ATIPICIDADE MATERIAL DO RESULTADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REINCIDÊNCIA – DESINFLUÊNCIA NA CARACTERIZAÇÃO DO POSTULADO DESCRIMINANTE – HABEAS CORPUS CONCEDIDO – LIMINAR RATIFICADA. 1. Na análise da incidência ou não da causa supralegal de exclusão de tipicidade material concernente à insignificância da res, mister se faz considerar o fato e a sua lesividade frente o bem jurídico protegido, e não o agente e a sua condição pessoal, sob pena de se veicular flagrantes distorções que se mostram irrazoáveis sob o ângulo da aplicação da lei penal. A subtração de dois vidros de creme para cabelo e quatro frascos de desodorante, cujo valor não alcançou a cifra de R$80,00 não pode justificar a tipicidade frente ao disposto no art. 155 do CP, ainda que o seu autor seja reincidente, visto que o postulado da insignificância da conduta e do resultado diz respeito tão-só à ofensividade da conduta e do resultado da ação. 2. A reincidência é mera circunstância agravante que não se comunica com o juízo de tipicidade delitiva, que está a reclamar unicamente a análise
das elementares
de índole formal e material.” (
TJMT, N.U 0036592-17.2010.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 11/05/2010, DJE 18/05/2010).

Embora se trate de precedente antigo, sua pertinência é incontestável, pois traduz com clareza o espírito que deve nortear o exame da tipicidade material.

E aqui o paralelismo é evidente:
se naquele caso, em que se discutia a subtração de seis produtos de higiene e beleza
, a Corte reconheceu a atipicidade material, com maior razão deve-se aplicá-la no presente processo, em que
a res se limitou a um único frasco de desodorante
, de valor ainda mais inexpressivo.

A evocação desse precedente, portanto, não é casual, mas deliberada, justamente porque confere reforço e autoridade a uma conclusão que se impõe pela lógica do sistema:
o Direito Penal não pode ser acionado para reprimir condutas tão irrelevantes, que beiram a caricatura da criminalidade e evidenciam mais vulnerabilidade social do que reprovabilidade penal
.

À luz desse entendimento consolidado, não é possível atribuir relevância típica a um furto de um único desodorante de baixo valor, recuperado de imediato, em um grande supermercado, por agente socialmente vulnerável e sem nenhum intuito de causar prejuízo expressivo.

Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento de que
a narrativa acusatória não logrou
êxito em

comprovar a elementar da grave ameaça
,
necessária à configuração do roubo impróprio
.

Por conseguinte, a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto simples.

Entretanto, uma vez assim enquadrada, revela-se a absoluta atipicidade material do fato, pois a
res furtiva
, um único desodorante de ínfimo valor, imediatamente recuperado, não tem a gravidade exigida para mobilizar a resposta penal.

Trata-se de típica hipótese em que o Direito Penal,
como
u
ltima

ratio
, deve ceder espaço ao princípio da insignificância, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Logo, ainda que a defesa tenha limitado seu pedido à incidência da atenuante da confissão espontânea, é dever do julgador, à luz do princípio da verdade real e da ampla cognição do Tribunal, reconhecer de ofício a solução que melhor se harmoniza com a ordem constitucional e com a justiça do caso concreto.

Pondero, por derradeiro,
que o exercício da jurisdição criminal não se limita à aplicação automática de dispositivos legais, como se o julgador fosse mero replicador de fórmulas normativas.

A função de julgar impõe olhar atento ao contexto humano e social que envolve cada processo.

No caso em exame,
descortina-se
um réu típico das margens sociais
, usuário de drogas, vulnerável, alguém cuja conduta traduz mais um gesto de miséria e exclusão do que de verdadeira periculosidade.

Uma condenação por roubo impróprio, com pena superior a quatro anos de reclusão, não apenas se mostraria desproporcional diante da mínima lesão ao bem jurídico, como teria o efeito perverso de reforçar estigmas, etiquetar e marginalizar ainda mais o indivíduo,
transformando-o em objeto do
etiquetamento
penal que a criminologia crítica tão bem
denuncia
.

A sociedade nada ganha com esse
endurecimento cego
.

O supermercado, vítima formal, não sofreu prejuízo algum, vez que o bem foi recuperado de imediato, e seu patrimônio jamais foi colocado em risco concreto.

Já o réu, caso recebesse
nova pecha de ladrão violen
to
, seria lançado em definitivo
ao ciclo de exclusão e encarceramento
, sem qualquer perspectiva de ressocialização.

Decisões como a presente, longe de representarem indulgência ou leniência, são express
ões
do verdadeiro papel do Poder Judiciário
, qual seja,
o de aplicar a lei à luz da Constituição, com razoabilidade, humanidade e senso de justiça.

É mais benéfico ao sistema social, ao equilíbrio do próprio Direito Penal e à credibilidade do Judiciário reconhecer a atipicidade material de uma conduta de bagatela
,
do que impor uma condenação severa que apenas multiplicaria a injustiça.

Assim, a absolvição que ora se
DETERMINA

não é sinal de fraqueza da Justiça
,
mas de sua força moral, de sua capacidade de enxergar além da letra fria da lei e afirmar, com firmeza, que a função do Direito Penal não é punir a miséria, mas proteger bens jurídicos relevantes e preservar a própria dignidade humana
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE
APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em
cons
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
no ponto em que o recorrente pleiteava o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Todavia, DE OFÍCIO, DESCLASSIFICO a imputação de roubo impróprio para furto simples e, em seguida, RECONHEÇO A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, em razão do princípio da insignificância, ABSOLVENDO o réu

Deividi
Arruda Figueiredo,
com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025